Tribunal: TJDFT
Processo: 0715011-06.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AUTORA VÍTIMA DE FRAUDE. DANO MORAL. VIOLAÇÃO A ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. PREJUÍZO EXTRAPATRIMONIAL NÃO DEMONSTRADO. SITUAÇÃO ENGANOSA RECORRENTE. ABORRECIMENTOS E CONTRATEMPOS INEVITÁVEIS À CONTRATAÇÃO FEITA DE BOA-FÉ PELA VÍTIMA. CRENÇA EM TRATATIVAS QUE FOGEM AO PADRÃO DE NORMALIDADE. DEVER DE INDENIZAR POR DANO MORAL NÃO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na hipótese, tem natureza exclusivamente patrimonial o sentimento de frustração suportado pela autora, vítima de fraude perpetrada pela ré. Hipótese em que a autora/apelante, de boa-fé, confia em tratativas recorrentemente propostas por falsários, as quais fogem ao padrão de normalidade para negócios bancários. Negociação em que confiou a vítima e que deram ensejo a aborrecimentos e contratempos não esperados, mas previsíveis a quem se envolve em atividades negociais próprias à vida moderna. Violação a atributos da personalidade não configurada.. Dever de indenizar por dano moral não caracterizado.
2. Apelação conhecida e desprovida.